Tribunal: TJSP
Processo: 1027986-45.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto ao disposto no artigo 421, parágrafo único do CPC. Vício inexistente. Pretensão de rediscussão dos temas debatidos por ocasião do julgamento do recurso.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto ao disposto no artigo 421, parágrafo único do CPC. Vício inexistente. Pretensão de rediscussão dos temas debatidos por ocasião do julgamento do recurso. Roupagem da relação jurídica mantida entre as partes de contrato coletivo. Falsa coletivização. Intervenção necessária do Poder Judiciário. Aplicação excepcional dos reajustes previstos pela ANS no caso concreto. Acordão claro e expresso. Mero inconformismo. Desvirtuação da natureza dos embargos de declaração.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS